Tribunal: TJSP
Processo: 2212027-26.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Carlos Castilho Aguiar França
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em Exame
1. Santa Casa de Misericórdia de Itapeva opõe embargos de declaração contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade judiciária. Alega omissão na apreciação de documentos que comprovariam patrimônio líquido

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em Exame
1. Santa Casa de Misericórdia de Itapeva opõe embargos de declaração contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade judiciária. Alega omissão na apreciação de documentos que comprovariam patrimônio líquido negativo e apresenta jurisprudência reconhecendo tal situação como suficiente para concessão da gratuidade.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à apreciação de documentos que indicariam patrimônio líquido negativo da embargante.
III. Razões de Decidir 3. Não se verifica omissão no julgado embargado, que fundamentou-se adequadamente na documentação probatória disponível, evidenciando saldo credor em favor da entidade. 4. A jurisprudência consolidada orienta que o julgador deve enfrentar apenas as questões essenciais ao deslinde da causa, e a distinção técnica entre resultado operacional e patrimônio líquido não caracteriza omissão quando a decisão se baseia em elementos probatórios objetivos.
IV. Dispositivo e Tese 5. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Não há omissão quando a questão central foi enfrentada. 2. A capacidade financeira demonstrada por documentação probatória objetiva justifica a decisão.